Tribunal: TJMT
Processo: 1023354-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023354-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JAIRA NUNES COSTA - CPF: 058.654.451-89 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. ACORDO NO PROCON DESCUMPRIDO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

A tentativa de resolução administrativa restou comprovada nos autos pela audiência realizada no PROCON em 24/01/2025, na qual a própria embargante compareceu, reconheceu o erro e firmou acordo para cancelamento da multa, posteriormente descumprido.

3.

O acórdão fundamentou adequadamente a configuração dos danos morais, demonstrando que a cobrança indevida, somada à tentativa frustrada de resolução administrativa e ao descumprimento do acordo firmado no PROCON, extrapolou o mero aborrecimento.

4.

A alegação de que a embargante seguiu determinações da ANEEL constitui matéria de mérito já apreciada pelo colegiado, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto por JAIRA NUNES COSTA, condenando a embargante à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A embargante alega, em síntese, que não restaram preenchidos os requisitos para a configuração dos danos morais, bem como inexistiu ilegalidade em sua conduta.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Após análise, não verifico a existência de qualquer vício a ser sanado na decisão embargada.

No que tange à configuração dos danos morais, o acórdão foi claro ao fundamentar que, embora a mera cobrança indevida, por si só, não enseje automaticamente danos morais, no caso concreto, a situação extrapolou o mero aborrecimento. Isso porque houve tentativa frustrada de resolução administrativa e descumprimento do acordo firmado no PROCON, configurando descaso com o consumidor e reiteração da conduta lesiva.

A decisão embargada, ademais, citou julgados específicos desta Turma, demonstrando que a cobrança indevida, aliada à ausência de solução administrativa, configura dano moral indenizável (Julgados desta Turma: 1000608-58.2023.8.11.0077; 1035866-29.2024.8.11.0002).

Quanto à alegação de que a empresa apenas teria seguido determinações da ANEEL, trata-se de matéria já apreciada no mérito e não há omissão a ser sanada nesse ponto. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de argumentos já enfrentados pelo colegiado.

A pretensão da embargante, na verdade, é de modificar o resultado do julgamento por meio de via inadequada, com caráter nitidamente infringente, o que é vedado, salvo em situações excepcionais, as quais não se verificam no presente caso.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“[...]
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
(EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“[...]
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026